Tribunal: TJDFT
Processo: 0733632-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0733632-35.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Associação Recreativa e Cultural dos Servidores da Limpeza Urbana Apelado: Adalmy Araújo Bezerra, Antonia Flavia Lopes do Nascimento Elizeu Martins dos Santos Geny Pereira de Sales Jairo Fleury Moreira João Xavier de Lima José Pereira de Melo Laudiceia Batista de Moraes Marcos Aurelio Freire Alves Maria da Conceicao Reis Silvani Marçal da Silva Valdemar Costa e Silva D e s p a c h o Trata-se deapelação interposta pela Associação Recreativa e Cultural dos Servidores da Limpeza Urbana contra a sentença (Id. 53267796) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente comprovada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator